Tribunal: TJSP
Processo: 2247362-09.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão a respeito do termo final dos juros remuneratórios – Embargante que sustenta a data do encerramento da conta como sendo o termo final da incidência – Descabimento - Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento – Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada – Inaplicabilidade do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão a respeito do termo final dos juros remuneratórios – Embargante que sustenta a data do encerramento da conta como sendo o termo final da incidência – Descabimento - Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento – Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada – Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda – Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento.

Embargos rejeitados.